Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO RÉU: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora, intimada para dar andamento ao feito, informa que desconhece outro endereço da parte Ré e reitera o pleito para citação no endereço da demandada indicado na inicial, qual seja, SQN 305, BLOCO L, AP. 406, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, CEP 70373-120. Nada obstante, o referido endereço ter sido diligenciado em 05/03/2020 (id. 14729140), sem lograr êxito, em razão da Ré se encontrar viajando, certo é que a mesma parece residir no local, o que autoriza nova tentativa para realização do ato processual. Nesses termos, considerando o decurso de prazo da diligência anterior, defiro o pedido retro apenas para determinar que seja realizada nova tentativa de citação da parte Ré no endereço indicado na inicial. Intime-se. Diante da ocorrência da pandemia do COVID19, expeça-se mandado de citação para a parte Ré, por via postal, no endereço indicado na inicial, qual seja, SQN 305, BLOCO L, AP. 406, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora